Tribunal: TJPA
Processo: 0805711-88.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805711-88.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: RAYSSA MATAYOSHI DA CRUZ FERREIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. REALIZAÇÃO DE PSS PARA A CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIRMADA. INOBSERVÂNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é a concessão de segurança para assegurar sua nomeação no cargo público para o qual foi classificada em concurso público além do número de vagas ofertadas no edital, e para o qual não foi previsto cadastro de reserva, sob o argumento de que foram firmados e renovados contratos administrativos com professores, inclusive mediante Processo Seletivo Simplificado - PSS, que ensejaram preterição arbitrária, convertendo sua expectativa em direito líquido e certo à nomeação no cargo público que concorreu.

2.

Importante mencionar ainda que a aprovação da candidata ocorreu fora do número de vagas ofertadas no concurso público ao qual concorreu, de maneira que não há como se falar de direito líquido e certo, mas tão somente mera expectativa de direito
subjetivo à nomeação ao respectivo cargo que obteve
aprovação
, durante o prazo de validade do
concurso.

3.

A contratação temporária não caracteriza, por si só, a preterição do candidato aprovado em
concurso

público
, consoante a
atual jurisprudência do STJ que é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).

4.

Tem-se que a possibilidade de êxito da demanda depende da comprovação de que a contratação temporária (
PSS
) destinou-se a suprir vaga em cargo efetivo já existente, o que não restou comprovado nos autos, vez que a candidata foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no concurso e não vislumbro nos autos qualquer comprovação da existência de vagas de servidores efetivos.

5.

Ausência de direito líquido e certo. Segurança Denegada.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de outubro de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

Desembargador

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
Rayssa Matayoshi da Cruz Ferreira
, em face de ato atribuído ao
Governador do Estado do Pará e a Secretária de Estado de Educação
, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.

A impetrante se submeteu ao Concurso Público denominado C-173, regido pelo Edital ne 01/2018-SEAD, que tem como objeto o provimento de vagas em cargos da carreira de Magistério Público da Secretaria de Estado de Educação, concorrendo ao cargo de Professor Classe l, Nível A, Disciplina Sociologia, 4ª URE - Marabá - hoje denominada 21ª URE.

A autora obteve a 24ª (vigésima quarta) classificação, ficando fora do número de vagas, pois no certame, foram ofertadas para o referido cargo, 10 (dez) vagas, sendo 9 (nove) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) vaga reservada ao PCD e não houve previsão de cadastro de reserva.

Aduz que a Secretaria de Estado de Administração através da Portaria ne 248 de 10 de setembro de 2019 prorrogou o prazo de vigência do concurso por mais um ano, a contar de 11/09/2019.

Contudo, durante a validade do concurso C-173, revela que a SEDUC realizou o Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019, mediante o qual ofertou vagas e previu cadastro de reserva para contratação de professores temporários para o exercício da mesma disciplina e na URE que concorreu, inclusive, que as contratações decorrentes do PSS, encontram-se em 25º chamada, tendo sido convocados diversos selecionados para ministrar a dita disciplina.

Assevera que teve acesso ao quadro de professores contratados administrativamente para as 4ª e 21ª URE, gerado pelo Sistema Integrado de Gestão de Pessoal - SIGIRHD, do qual deflui que para o cargo de professor da disciplina Sociologia, 23 (vinte e três) docentes foram contratados para atuar na 42 URE e 17 (dezessete) para atuar na 21ª URE.

Ademais, considerando que os contratos têm vigência de I (um) ano, conclui a autora, que a necessidade não pode ser considerada transitaria, porque há tempos que esses tipos de contratos são firmados pela SEDUC, e muitos outros prorrogados, conforme comprova o teor do Memorando Circular ne 007/2019-SAGEP/SEDUC, juntados aos autos.

Acrescenta, que além das convocações mediante PSS, foram contratados precariamente outros professores para ministrar a disciplina de Sociologia, sustentando que dessa forma, a Administração está preterindo os candidatos aprovados em concurso público e contratando temporários para ocupar as vagas existentes.

Menciona que é manifesta a necessidade de contratação de professores para a rede estadual de ensino, e que a assertiva pode ser confirmada pelo acesso ao site eletrônico da SEDUC "Consulta Pública", que demonstra a existência de vagas para professor de Sociologia em escolas públicas estaduais localizadas em municípios pertencentes a 42 URE: EEEM ALICE SILVEIRA LIMA e EEEM MARIA IRANY RODRIGUES DA SILVA.

Desse modo,
sustenta que é evidente que a autoridade impetrada preenche seu quadro funcional com contratados de forma precária e que a prática viola os princípios da igualdade, impessoalidade e isonomia, ante a realidade de aprovados em concurso, aptos a nomeação, e que a evidenciação da irregularidade convola sua expectativa em direito líquido e certo pela preterição de sua nomeação.

Diante do exposto, a impetrante defende que estão presentes os pressupostos para o deferimento do pedido liminar, para que seja ordenado a autoridade coatora que a nomeie para o provimento do cargo público que concorreu, sob pena de astreintes. No mérito, pleiteia a concessão da segurança.

Os autos foram redistribuídos a relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que deferiu o pedido de justiça gratuita e se reservou apreciar o pedido liminar após as informações das autoridades impetradas. (Id n° 3204975)

As autoridades impetradas prestaram informações. (Id n° 3270724 e Id n° 3270724)

O Estado do Pará, mediante sua representação judicial, requereu seu ingresso na Iide como litisconsorte passivo necessário, e aderiu expressamente as informações prestadas pelas autoridades coatoras. (Id n° 3270723)

O Ministério Público emitiu parecer se pronunciando pela denegação da segurança (Id nº 3436559).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é a concessão de segurança para assegurar sua nomeação no cargo público para o qual foi classificada em concurso público além do número de vagas ofertadas no edital, e para o qual não foi previsto cadastro de reserva, sob o argumento de que foram firmados e renovados contratos administrativos com professores, inclusive mediante Processo Seletivo Simplificado - PSS, que ensejaram preterição arbitrária, convertendo sua expectativa em direito líquido e certo à nomeação no cargo público que concorreu.

Em que pese as alegações da impetrante, o fato é que na contratação através de PSS o servidor temporário não ocupada cargo ou emprego público na estrutura administrativa do órgão, tratando-se meramente de vínculo precário, com prazo determinado e previsão constitucional.

Importante mencionar ainda que a
aprovação da candidata ocorreu fora do número de vagas ofertadas no concurso público ao qual concorreu, de maneira que não há como se falar de direito líquido e certo, mas tão somente mera expectativa de direito
subjetivo à nomeação ao respectivo cargo que obteve
aprovação
, durante o prazo de validade do
concurso.

A contratação temporária não caracteriza, por si só, a preterição do candidato aprovado em
concurso

público
, consoante a
atual jurisprudência do STJ que é firme no sentido de que "
candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da

Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).

Outrossim:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA
. I - A impetrante não está classificada dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).
II - A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. III - A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 51478 ES 2016/0177493-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2017)

No tocante ao direito da candidata aprovada
fora
do
número
de
vagas
previamente estabelecidas no edital inaugural, o Supremo Tribunal Federal, quando julgado o
Tema 784, fixou o entendimento de que a aprovação em concurso público gera mera expectativa de direito à nomeação, cabendo à Administração Pública, de acordo com a oportunidade e conveniência, promover a nomeação dos candidatos aprovados
.

Entretanto, existem hipóteses em que a mera expectativa de direito adquire a roupagem de direto subjetivo a nomeação: a) a
aprovação
do candidato dentro

do
número
de
vagas
previamente ofertadas no edital;
b) a comprovação de contratação de servidores precários para o preenchimento de
vagas
de caráter efetivo, a despeito da lista de classificação do certame;
c) a preterição da ordem de classificação dos aprovados; e d) abertura de novo
Concurso Público
durante o prazo de vigência da seleção anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados
fora
das
vagas
de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

No caso dos autos, apesar da impetrante defender que a
realização
de PSS, tenha gerado injusta preterição, não se desincumbiu do seu ônus da prova de provar que as vagas ocupadas através das contratações temporárias pelo PSS seriam vagas destinadas a servidor efetivo.

A mera contratação via
PSS
não conduz, por si só, a caracterização de direito subjetivo do candidato classificado à nomeação, sobretudo quando tratamos de candidata classificado
fora
do
número
de
vagas
previstas no edital de abertura. Isso porque, o concurso concorrido pela parte impetrante se direciona ao

preenchimento de vaga efetiva e já o processo seletivo simplificado impugnado tem por escopo suprir a necessidade excepcional e temporária da Administração Pública.

Tem-se que a possibilidade de êxito da demanda depende da comprovação de que a contratação temporária (
PSS
) destinou-se a suprir vaga em cargo efetivo já existente, o que não restou comprovado nos autos, vez que a candidata foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no concurso e não vislumbro nos autos qualquer comprovação da existência de vagas de servidores efetivos.

Nesse sentido os Tribunais brasileiros têm se posicionado:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. REALIZAÇÃO DE PSS PARA A CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIRMADA. INOBSERVÂNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. - Mister se faz observar que não se confere direito líquido e certo aos candidatos que obtêm aprovação fora do número de vagas, ou para formação de cadastro de reserva junto à Administração Pública, mas, apenas, expectativa de direito subjetivo à nomeação ao respectivo cargo que obteve aprovação, durante o prazo de validade do concurso - No caso, a impetrante restou aprovada fora do número de vagas, situação que afasta a probabilidade do direito alegado - A contratação temporária não caracteriza, por si só, a preterição do candidato aprovado em concurso público, consoante a jurisprudência do c. STJ. Por tal razão, caberia à impetrante comprovar a existência de alguma ilegalidade no Processo Seletivo Simplificado realizado pelo impetrado, mister do qual não se desincumbiu - Além do mais, para que houvesse um lastro de preterição, seria também necessária a comprovação da presença atual de servidores temporários no cargo de enfermeiro e em número que alcançasse a posição da impetrante no certame, informação esta que não consta dos autos. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (TJ-AM - MS: 40008711320198040000 AM 4000871-13.2019.8.04.0000, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 24/07/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 29/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS APROVADOS EM MELHOR COLOCAÇÃO - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O STJ firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público está condicionado à aprovação dentro do número de vagas previsto no edital, preterição na nomeação em razão da inobservância da ordem de classificação e à preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração em razão de surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior. 2. No caso concreto, considerando que o impetrante foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, e que não há prova pré-constituída da desistência dos candidatos aprovados em melhor colocação, e que a admissão de pessoal a título precário, por si só, não caracteriza preterição dos candidatos aprovados no concurso público, há que ser confirmada a sentença que denegou a segurança. 3. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10474160047392002 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018)

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, em razão da ausência de direito líquido e certo da impetrante (
art. 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009)
.

Sem condenação
ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Exigibilidade do pagamento das custas processuais suspensa em decorrência da concessão de gratuidade de justiça
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2022